Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. DISTRATO. IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DA COMPRADORA. RETENÇÃO. 20% DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL CONSENTÂNEO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS AUTOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. DEVIDA.
1 – O Distrato de contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, não havendo nos autos nenhuma indicação de que a Autora atuou em vício de consentimento, põe fim à relação jurídica nos termos acordados, em respeito aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé.
2 – Nos casos em que a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorre por culpa do promitente comprador, o c. Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de retenção pelo vendedor do montante de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, percentual esse passível de modulação pelo magistrado quando se afigurar excessivo e cuja fixação deve observar a casuística presente no feito. Considerando as particularidades do caso em exame, afigura-se adequada a retenção em 20%.
3 – Na base de cálculo para aferir a retenção de 20% dos valores pagos pela consumidora, deve-se incluir os valores relativos à comissão de corretagem.
4 – Apelação conhecida e parcialmente provida.